Tribunal: STF
Processo: HC 62615
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE
PREVALÊNCIA DO CRIME DO ART-171, EM FACE DA ABSOLVIÇÃO POR ESSE
DELITO. A INSERÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO DE EMPREGO EM CARTEIRA
PROFISSIONAL CARACTERIZA A FALSIDADE IDEOLOGICA. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTIGOS 297, 299 DO CÓDIGO PENAL E 49 DA C.L.T. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FALSIDADE IDEOLOGICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO PARCIALMENTE
PARA ESSE FIM, COM REDUÇÃO DAS PENAS'.